Tribunal: TJES
Processo: 0001756-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001756-41.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DE UM DOS CORRÉUS.
CONSUMAÇÃO
.
CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO.

ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. DESCABIMENTO
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
E
m que pese LEONARDO ter tentado manter a calma entre os envolvidos no delito, é inegável que participou desde o início da empreitada criminosa, inclusive até após a consumação do roubo –
em que pese sua absolvição por desistência voluntária –
, não sendo possível, portanto, afastar o concurso de pessoas.

2
.

D
o conjunto probatório colhido nos autos, não restam dúvidas de que o apelante atribui-se falsa identidade, visando não ser reconhecido pela polícia
por receio de ter mandado de prisão em aberto – o que só veio a
conhecimento
na audiência de custódia
.

3.
A
jurisprudência é firme, inclusive sendo a matéria sumulada, no sentido de que descabe, em casos como tais, a alegação de autodefesa.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0001756-41.2021.8.08.0024

APELANTE
S
:
LUCAS FERREIRA ROCHA E LEONARDO JOSÉ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS FERREIRA ROCHA E LEONARDO JOSÉ DA SILVA
contra a sentença de fls. 207/ss., que, nos autos da ação penal nº 0001756-41.2021.8.08.0024, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente
LUCAS
nas iras do art. 157, §2º, II, CP, e o recorrente
LEONARDO
como incurso no art. 307, CP.

Recurso de Apelação interposto à fl.
231/ss.
,
no qual
a

d
efesa do
s
réu
s
p
ugna
,
em síntese: i)
quanto ao réu
LUCAS
, deve-se afastar a qualificadora relativa ao concurso de pessoas, considerando que o corréu
LEONARDO
foi absolvido do delito de roubo; e ii) o réu
LEONARDO
apresentou nome falso
exercendo o seu
direito constitucional de autodefesa, não havendo dolo específico do crime de falsa identidade, qual seja, a busca de vantagem ilícita ou de causar dano a outrem.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
239/ss.

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
3764393

neste mesmo sentido.

N
arra a denúncia que os apelantes, em comunhão de desígnios e previamente ajustados entre si, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular e a quantia de R$20,00 da vítima.

Após a subtração, a vítima procurou a polícia, que logo encontraram os réus. Nesse contexto, o apelante
LEONARDO
atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como Lailson José da Silva, pois
receava
haver mandado de prisão
expedido
em seu desfavor.

Consta nos autos, ainda, depoimento da vítima e dos acusados no sentido de que
LEONARDO

se
comoveu com o pedido da vítima para que não roubasse o seu celular, bem como a oferta de ajuda
perante
a sua Igreja, de modo que teria desistido da empreitada criminosa e afirmado que devolveria os bens subtraídos. Por esses motivos, foi absolvido da imputação do
art. 157,
§2º, II, CP,
com base na desistência voluntária
.

P
ois bem.

De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo boletim de ocorrência (fl.
30/ss.
),
auto de apreensão de fls.
14
, auto de restituição de fl.
15
, bem como a prova oral colhida em sede policial e judicial,
inclusive a confissão dos apelantes.

E
stabelecida essa premissa, passo a analisar os argumentos apresentados pela defesa.

Primeiramente, o apelante
LUCAS
requer que seja afastada a qualificadora referente ao concurso de pessoas, considerando que o corréu
LEONARDO
foi absolvido da imputação de roubo.

Ocorre que, conforme depreende-se dos depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto em sede judicial, é possível concluir que os apelantes abordaram a vítima em conjunto
e previamente ajustados,

havendo a efetiva inversão da posse dos bens – e, portanto, a consumação do delito.

Nesse sentido, inclusive, dispõe a Súmula nº 582, STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Dessa forma, conclui-se que o crime de furto consumou-se antes que o corréu
LEONARDO
arrepende
r
-se de prática delitiva. Inclusive, consta no termo de declaração que presta que
LEONARDO
tentou convencer
LUCAS
a devolver o celular para a vítima, caso esta entregasse mais dinheiro para eles, pois estavam precisando do dinheiro para pagar uma dívida
(fl. 08)
.

Assim, em que pese
LEONARDO
ter tentado manter a calma entre os envolvidos no delito, é inegável que participou desde o início da empreitada criminosa, inclusive até após a consumação do roubo –
em que pese sua absolvição por desistência voluntária –
, não sendo possível, portanto, afastar o concurso de pessoas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante

LUCAS

pelo crime

previsto no art.
157,
§2º, II,
CP
.

Quanto ao pedido de absolvição de
LEONARDO
pelo delito do art. 307, CP, entendo que, de igual forma, não merece prosperar.

Isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, não restam dúvidas de que o apelante atribui-se falsa identidade, visando não ser reconhecido pela polícia
por receio de ter mandado de prisão em aberto – o que só veio a
conhecimento
na audiência de custódia
.

Constata-se isso, por exemplo, no seu auto de qualificação e interrogatório (fl. 10) e na confissão em sede judicial (fl. 203/ss.).

Dessa forma, a jurisprudência é firme, inclusive sendo a matéria sumulada, no sentido de que descabe, em casos como tais, a alegação de autodefesa – como pretende o apelante. Veja-se:

Súmula 522, STJ:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
,
entendo que
deve

ser mantida a condenação d
o
s
apela
nte
s

nos moldes da sentença,
que foi proferida com a juridicidade que se requer
.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)